Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATOS E MICROFILMAGENS. DOCUMENTOS HÁBEIS. CÁLCULO DA RÉU EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, permanecendo inerte, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor.

3. Considerando que a prova pericial concluiu que o Banco réu observou a metodologia de cálculo prevista na legislação de regência, correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4. Recurso conhecido e não provido.